Tribunal: STF
Processo: Rcl 14878
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – PRECEITO LEGAL – AFASTAMENTO – INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA DO SUPREMO – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Companhia Energética do Ceará – Coelce afirma haver a Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho inobservado o verbete vinculante nº 10 no julgamento do recurso de revista nº 258200-62-2001-5-07-0001.
    Narra que o Ministério Público do Trabalho formalizou ação civil pública objetivando impedir a prática de terceirização de serviços inerentes às atividades finalísticas da concessionária de energia elétrica. O Juízo entendeu procedente o pedido, decisão posteriormente reformada pelo Regional do Trabalho, em recurso ordinário. Em sequência, o órgão reclamado deu provimento ao recurso de revista interposto pelo Ministério Público do Trabalho.  
    Conforme sustenta, no ato ora impugnado, afastou-se o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, sem suscitar-se o incidente de inconstitucionalidade, conforme exigido pelo artigo 97 da Carta da República.  
    Afirma que o dispositivo legal em questão autoriza a contratação de terceiros para o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. Argumenta estar o preceito em harmonia com os artigos 174 e 175, parágrafo único, inciso I, da Carta Federal. Diz que o Superior do Trabalho consignou ser a norma incompatível com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do valor social do trabalho, da não discriminação e da isonomia.  
    Aponta contrariedade ao verbete vinculante nº 10, sustentando afastado, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, a permitir o desenvolvimento, por trabalhadores terceirizados, de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. Eis o teor da norma:
    Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
    § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.
    [...]
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão da eficácia do acórdão reclamado. Busca, alfim, a cassação do pronunciamento atacado e a submissão da matéria ao órgão competente para a apreciação.
    Vossa Excelência, em 26 de novembro de 2012, deferiu a medida acauteladora para suspender a eficácia do acórdão.
    O Sindicato dos Eletricitários do Ceará – Sindeletro, por meio da petição/STF nº 63.401/2012 interpôs agravo contra a decisão que implicou a liminar.
    O Tribunal reclamado, nas informações, relata o histórico processual. Assevera implicar a intermediação de mão de obra ofensa ao principio da proteção, tendo-a como ilícita. Diz que, ante a alusão ao verbete nº 331 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho, não há se falar em contrariedade ao enunciado vinculante nº 10. 
    O Ministério Público do Trabalho, em contestação, sublina expressamente afastada a necessidade de submissão do processo ao Pleno, porquanto inexistente a declaração de inconstitucionalidade. Evoca precedentes do Supremo.
    O Ministério Público Federal opina pela procedência da medida e prejuízo do agravo interno protocolado. Afirma contrariado o enunciado vinculante nº 10, uma vez afastado o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, levando em conta o verbete nº 33 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho.
    2. Considerado o disposto no artigo 97 da Constituição Federal, tem-se que somente pela maioria absoluta dos membros ou do respectivo órgão especial poderão os Tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. A inobservância do procedimento previsto implica desrespeito à chamada cláusula de reserva de plenário. Levando em conta a reiterada jurisprudência do Supremo sobre a matéria, editou-se o verbete vinculante nº 10, cujo texto é o seguinte:
    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 
    A leitura do acórdão questionado revela que, a pretexto de interpretar normas, acabou afastado, ante o princípio da isonomia, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, observados os regimes dos empregados da concessionária e dos prestadores de serviços vinculados à empresa de terceirização. 
    A teor do mencionado dispositivo, “a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.” O desenvolvimento de atividades inerentes pode englobar aquelas diretamente relacionadas ao objeto social da concessionária, tal como ocorrido na situação concreta, no que irrelevante a evocação da contraposição entre atividades-fim e inerentes, para efeito da incidência do versado na Lei de Concessões. 
    Ao declarar ilícita a intermediação de mão de obra, aludindo à impossibilidade de adoção de tratamento diferenciado entre empregados da concessionária e contratados – princípio da isonomia –, o Órgão reclamado afastou o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, sem a observância da cláusula de reserva de plenário. Confiram o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    […]
    Assim é que a Lei nº 8987/95, em seu artigo 25, § 1º, ao dispor que, "sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados", não autoriza a empresa do ramo de energia elétrica contratar mão de obra, mediante terceirização, para prestar-lhe serviços de construção e manutenção de rede de distribuição de energia elétrica, atividade fim do empreendimento econômico. Há, pois, limites para se tolerar a prestação de trabalho terceirizado no âmbito de empresas encarregadas da construção e manutenção de rede de distribuição de energia elétrica.
    […]
    3. Julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação para cassar o acórdão formalizado pelo acórdão proferido pela Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho no recurso de revista nº 258200-62-2001-5-07-0001, determinando a instauração de incidente de inconstitucionalidade.
    4. Declaro o prejuízo do agravo interposto por meio da petição/STF nº 63.401/2012.
    5. Publiquem.
Brasília, 16 de outubro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator